Tribunal: STF
Processo: HC 223035
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 785.370/MT e subsequente pedido de reconsideração.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, no processo nº 1002033-95.2021.8.11.0011, da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, ante o suposto cometimento dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e sequestro qualificado tentado, previstos no art. 129, § 9º (Fato I), art. 147 (Fato II) e art. 148, inc. I, c/c art. 14, inc. II (Fato III), todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.343, de 2006, em concurso material de crimes.



    3. O Juízo, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, proferiu sentença de pronúncia pela prática, em tese, dos delitos de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e feminicídio, ameaça e sequestro qualificado tentado, previstos, respectivamente, nos arts. 121, § 2º, incs. II e VI, c/c § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, art. 147, caput, e art. 148, inc. I, todos do Código Penal. O Tribunal de origem manteve a sentença, ao julgar recurso em sentido estrito, havendo trânsito em julgado. 



    4. Inconformada, a defesa interpôs habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora indeferiu pedido liminar e pedido de reconsideração. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta a nulidade da emendatio libelli por violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação, em desatendimento ao disposto no art. 383 do CPP. Afirma que a comprovação de delito mais grave durante a instrução demanda aplicação da mutatio libelli, prevista no art. 384 do CPP, com necessário aditamento da denúncia pela acusação. Reclama urgência do pleito liminar, ante o aprazamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para 14/12/2022.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da sessão do júri. No mérito, acolhimento da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia e, subsidiariamente, cumulação da aplicação das disposições do art. 384 do CPP. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, em 18/11/2022, reafirmado em 1º/12/2022, a Ministra Relatora limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Tribunal de Justiça e requerendo parecer do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Cuida-se de alegada nulidade da sentença de pronúncia pelo crime de tentativa de feminicídio, quando o paciente havia sido denunciado por lesão corporal fruto de violência doméstica, uma vez que a peça acusatória não teria descrito o dolo e animus necandi do paciente. 



    12. Cumpre observar o disposto nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal, o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli e mutatio libelli, respectivamente: 



    “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.



    Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.” (grifos nossos).



    13. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atividade de defesa do réu, inexiste constrangimento ilegal. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    14. Assim, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017). 



    15. No caso dos autos, no que tange à conduta sobre a qual paira a controvérsia, o Tribunal de Justiça, ao rejeitar a preliminar de nulidade alegada pela defesa (e-doc. 2, p. 426/433), confrontou os fatos narrados na denúncia formalizada pelo Ministério Público (e-doc. 2, p. 45/46) com os fundamentos lançados pela magistrada ao realizar juízo de admissibilidade para proferir sentença de pronúncia (e-doc. 2, p. 189/194). Concluiu ter havido suporte probatório para a decisão, reconhecendo caber ao Tribunal do Júri apreciar as qualificadoras aportadas.



    16. Imperioso observar a fundamentação pela qual a Juíza de piso lançou ao aplicar o instituto da emendatio libelli:



    “Analisando as declarações prestadas, notadamente o depoimento da vítima, verifico que as agressões foram ininterruptas e duraram aproximadas 3 (três) horas. Foi sequestrada pelo acusado sob forte ameaça de arma de fogo, enquanto estava na garupa da moto de outra pessoa. Informou que foi recebeu chutes, murros, golpes com capacete, coronhadas com arma de fogo, bem como esganadura que chegou a desfalecer a vítima. informou que a todo tempo o acusado a ameaçava de morte. 



    Destaco ainda que o acusado retirou a vítima do canavial para levar à residência dos pais desta ainda em posse de simulacro de arma de fogo e sob a ameaça de que poderia fazer algo também com os familiares dela, tendo sido interceptado pela Polícia Militar no caminho, onde se desfez do simulacro de arma de fogo. 



    Verifico que a intensidade nas agressões sofridas pela vítima, o período de tempo exacerbado das agressões, bem como as ameaças permanentes de morte demonstram fortes indícios de animus necandi do acusado, devendo os fatos serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca. 



    Ademais, consta no laudo de exame de corpo de delito as marcas deixadas por tentativa de esganadura na vítima, o que reforça os indícios de animus necandi. 



    Consta da denúncia que o fato ocorreu por ciúmes da vítima, razão pela qual necessário acrescer à tipificação a qualificadora de motivo fútil por ciúmes, bem como a qualificadora decorrente de violência doméstica, considerando que o acusado e a vítima mantiveram união estável pelo período de 6 (seis) anos.” (e-doc. 2, p. 193/194).



    17. Percebe-se que foram consideradas as mesmas circunstâncias narradas na denúncia, sob a roupagem de lesão corporal contra companheira valendo-se de relações domésticas, fruto de ciúmes pelo término do relacionamento (art. 129, § 9º, do CP), as quais se amoldariam às qualificadoras da tentativa de homicídio por motivo fútil e por sua condição de mulher, no contexto de violência doméstica (art. 121, § 2º, incs. II e VI, c/c § 2º-A). 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator